Tribunal: STF
Processo: AI 549592
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR:
EXCLUSÃO, art. 125, § 4º. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279-STF.
I. - A análise da questão em
apreço demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que, por si
 só, seria suficiente para impedir o processamento do recurso
extraordinário (Súmula 279-STF).
II. - Alegação de ofensa ao devido
 processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria
ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III.
 - O disposto no § 4º do art. 125, CF, nada tem que ver com as
punições administrativas relativas às praças, da competência do
órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos
regulamentos. RE 199.800/SP, Plenário, Velloso, "DJ" de
04.5.2001.
IV. - Agravo não provido.